Tribunal: TJBA
Processo: 8055262-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055262-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: TASSIO SANTANA ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MENSALIDADES E BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS. NATUREZA DISTINTA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TETO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE ÀS ASSOCIAÇÕES. OBSERVÂNCIA DAS MARGENS ESPECÍFICAS DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DO SISTEMA MUTUALÍSTICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA) contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinou a limitação de todos os descontos em folha do agravado ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. A agravante sustenta que seus descontos (mensalidades e benefícios assistenciais) possuem regramento e margens autônomas previstas no Decreto Estadual nº 17.251/2016, não devendo ser computados no limite geral aplicável aos empréstimos bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se os descontos em folha de pagamento realizados por associações de classe, a título de mensalidade social e benefícios assistenciais, devem ser incluídos no teto geral de 30% destinado aos empréstimos consignados ou se devem observar as margens específicas estabelecidas pela legislação estadual regente.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece limites distintos e independentes para diferentes categorias de consignações: o inciso I do art. 19 prevê margem de 33% para instituições financeiras e similares, enquanto os incisos III e IV estabelecem margens específicas de 12% para benefícios assistenciais e 30% do
salário mínimo
para mensalidades sociais em favor de associações.

4. A jurisprudência consolidada da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça orienta que o limite geral de 30%
aplica-se
estritamente aos empréstimos consignados (mútuos feneratícios), preservando-se as margens autônomas das associações para garantir a viabilidade do sistema mutualístico.

5. A unificação de todos os descontos sob um único teto desconsidera a especialidade do regime jurídico estadual e compromete o fluxo de caixa da entidade associativa, configurando risco de dano à continuidade dos serviços prestados aos associados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os descontos em folha de pagamento de servidores públicos estaduais relativos a mensalidades e benefícios de associações de classe possuem margens consignáveis próprias previstas em decreto estadual. 2. Tais rubricas associativas não se submetem ao limite geral de 30% (trinta por cento) aplicável exclusivamente aos empréstimos consignados de natureza bancária."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19, I, III e IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027810-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055262-07.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e parte recorrida TASSIO SANTANA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA, reformando-se a decisão interlocutória vergastada para excluir os descontos relativos a benefícios assistenciais e mensalidades sociais do teto geral de 30% (trinta por cento) aplicável aos mútuos feneratícios, devendo ser observadas, para tais rubricas, as margens autônomas e específicas legalmente previstas.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA